Tribunal: TJSP
Processo: 2276015-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que ostenta ficha criminal, possuindo maus antecedentes e é reincidente, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e resistência. Pedido de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Paciente que ostenta ficha criminal, possuindo maus antecedentes e é reincidente, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276015-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é paciente
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS e Impetrante BEATRIZ BERTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47675
HABEAS CORPUS No 2276015-94.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: ITAPORANGA VARA ÚNICA
PACIENTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e resistência. Pedido
de revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade.
Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de
autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da
custódia para garantia da ordem pública. Paciente que
ostenta ficha criminal, possuindo maus antecedentes e é
reincidente, fato que revela seu desajuste na vida em
liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade
de que é possuidor. Medidas cautelares diversas da
prisão
que
se
mostram
insuficientes
no
caso.
Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem
denegada.
A Dra. Beatriz Bertti, Advogada, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de MARCOS
ANTONIO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaporanga,
que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls.
75/78 dos autos de origem).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de
fundamentação idônea, porquanto não demonstrou de modo
concreto a presença dos requisitos legais autorizadores da prisão
cautelar. Argumenta, ainda, ser possível a concessão da liberdade
provisória aos acusados de tráfico de drogas.
Pleiteia, assim, seja revogada a prisão preventiva do
paciente, com expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Indeferida a liminar (fls. 15), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 19/22).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, ao que consta, o paciente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 33, caput, da Lei
no 11.343/2006 e 329 do Código Penal, porque, segundo consta do
histórico do boletim de ocorrência (fls. 02/03 dos autos de origem),
no dia 15 de novembro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua
Aparício Fiúsa de Carvalho, 1000, Centro da cidade de Itaporanga,
“... trazia consigo dezenove (19) porções de maconha. Consta que o
indiciado,
Marcos,
estaria
traficando
drogas
nesta
cidade,
informações estas vindas de várias pessoas. Na data de hoje, por
causa das eleições havia mais pessoas nas ruas que o normal, e
populares informaram aos policiais militares que o autor estaria com
droga e querendo vender para estas pessoas na rua. Em
patrulhamento, localizaram Marcos Antonio, o qual ao ver a viatura
empreendeu fuga, sendo os policiais correram atrás dele,
conseguindo alcança-lo, que o autor resistiu à prisão, agindo com
violência em relação aos policiais, que utilizaram de força suficiente
para algema-lo e conduzi-lo à viatura. Em revista em Marcos, foram
encontradas as porções acima mencionadas. Foi dada voz de prisão
a Marcos Antonio dos Santos, e conduzido com a droga à Delegacia
de Polícia. A droga pesou na balança da delegacia 20,6 gramas de
maconha e recebeu o lacre 00014212.”. Ao que parece, o paciente
ostenta longa ficha criminal, com registro de maus antecedentes e
reincidência (fls. 47/58 e 59/63 dos autos de origem).
Nesse cenário e atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
especial ao disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade
não se encontra, no caso em comento, em evidente
desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art.
1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual entendimento
divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser
feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no
caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios.
Ademais, diversamente do que alega o impetrante, a decisão
que converteu em preventiva a prisão em flagrante (fls. 75/78 dos
autos de origem), encontra-se satisfatoriamente fundamentada,
não havendo dúvida de que se encontra justificada a custódia
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir
os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não
pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de
tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de resistência e de tráfico de razoável
quantidade de maconha, suficiente para a confecção de inúmeros
'fininhos
entorpecente considerado leve, mas cujo consumo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
geralmente, serve de estímulo para o uso de drogas mais pesadas -
, a prisão processual para garantia da ordem pública se faz
imprescindível, não se revelando eficaz nenhuma outra medida que
não seja a segregação cautelar.
Ora, é inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade do
paciente. Note-se, a propósito, que a quantidade de entorpecentes
apreendida é capaz de evidenciar, pelo menos nessa fase de
cognição sumária, a destinação espúria, que, in casu, certamente
atingiria um número considerável de usuários. Como cediço, “um
cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do
entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com
0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de
crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que
a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de
terceiros” (TJSP,
Apelação
no
0000142-73.2017.8.26.0286,
Relator Desembargador Damião Cogan, j. 26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional, admite-se sua privação antes da condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu
coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a
substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que,
como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo
no caso dos autos em que desponta a periculosidade da conduta
atribuída ao paciente.
Consigne-se aqui, por relevante, que, em casos como o
presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
6
fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se
decidiu ser “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.“
(STJ - RHC 111196 / MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j.
11/06/2019).
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a
custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque
para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De
fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a
privação cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o
cometimento de delito grave gravidade concreta, frise-se -, como
aquele tratado nestes autos, de modo a evitar a prática de novas
infrações penais.
Nesse ponto, cuida ressaltar que, como bem enfatizado pelo
E. Desembargador Souza Nery, não se pode incorrer no equívoco
de afirmar eventualmente que a decisão se baseia na gravidade
abstrata do delito. Ora, “a abstração, a hipótese, a conjectura
são apanágio do doutrinador, do teórico, do cientista, do
jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
emprega expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si”
(TJSP, Recurso em Sentido Estrito n° 0016135-44.201.8.26.0050,
9a Câmara de Direito Criminal, j. 22/06/2017, V.U.).
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem
pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
7
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros
delitos” (Curso de Processo Penal - 5a ed. São Paulo - Saraiva, p.
229). Outrossim, o renomado José Frederico Marques, dissertando
sobre o tema, assim pontificou: “Desde que a permanência do
réu, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes, ou
cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe
ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem
pública” (Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p. 50).
Demais disso, bem observou o Juízo de piso, que o paciente
possui maus antecedentes e é reincidente (fls. 47/58 e 59/63),
circunstância reveladora de seu desajuste na vida em liberdade e
que dá a exata medida do grau de periculosidade de que é
possuidor. Nesse aspecto, anoto que a reiteração de práticas
ilícitas justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a
lição do sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão
preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer
delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários
ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170).
Outro não é o entendimento da jurisprudência:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
8
base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas
quando não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base
em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois,
apesar de a quantidade da droga localizada não ser das mais
elevadas - 2,81g de cocaína o recorrente cumpriu medida
socioeducativa por ato infracional análogo ao delito de
tráfico de entorpecentes, bem como possui outras condenações
pela prática de crime idêntico, circunstâncias que, somadas
à apreensão de arma de fogo artesanal e munições, evidenciam
o risco ao meio social e a necessidade de evitar a
reiteração delitiva, recomendando a sua custódia cautelar
para garantia da ordem pública.
3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos
capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração
delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, a
prática de atos infracionais constitui elemento capaz de
demonstrar
o
risco
concreto
de
reiteração
delituosa,
constituindo fundamento idôneo à decretação da prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça -
STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós,
não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7.
Recurso
ordinário
desprovido.”
(STJ,
RHC
116119/MS, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 05/09/2019 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
9
grifei).
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE -
PEDIDO
DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
INDEFERIDO
-
PRISÃO
PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE
-
TRÂMITE
REGULAR

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I.
Não se vislumbra ilegalidade na custódia cautelar do réu,
tendo em vista que procedida em conformidade com as
exigências legais, atendendo aos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante. II.
A reiteração de condutas ilícitas, o que denota ser a
personalidade do réu voltada para a prática delitiva, obsta
a
revogação
da
medida
constritiva.
Precedentes.
III.
Hipótese em que o feito tramita regularmente. IV. Por
aplicação
do
princípio
da
razoabilidade,
justifica-se
eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução
processual, quando a demora não é provocada pelo juízo ou
pelo ministério público. V. O constrangimento ilegal por
excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for
injustificada. VI. Ordem denegada”. (STJ - HC 200600651295 -
(59646 RS) - 5a T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p.
407).
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida
extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos
em que o paciente é criminoso contumaz e em que desponta a
gravidade concreta do delito - a ordem pública prevalece sobre a
liberdade individual, restando, portanto, descaracterizado o
alegado constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ademais, que o princípio do estado de inocência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276015-94.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados
os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada
em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que
devidamente fundamentada, como no caso em apreço.
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)